Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Recurso rejeitado.